Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença no 0738268-44.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora interposta pelo Agravante por considerar que: a) os extratos bancários juntados aos autos não permitem identificar que os valores penhorados estariam depositados em conta poupança, pois deles não contam a identificação da instituição financeira, da espécie de conta e nem mesmo do titular e b) ainda que se considerasse se tratar de valores depositados em conta poupança, a movimentação bancária atípica revela sua utilização como fonte corrente para diversas transferências e pagamento de boletos, desnaturando o caráter de formação de reserva e afastando, portanto, a impenhorabilidade. O agravante “sustenta que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, X, do CPC. Argumenta ainda que a movimentação atípica da conta não constitui má-fé ou fraude que justifique a mitigação da impenhorabilidade. Para tanto, fundamenta-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mesmo em casos de movimentação atípica”. Postula o benefício da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte com efeito exclusivamente para este Recurso. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Isso porque a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao compulsar os autos de origem, observo que o Agravante não comprovou que os valores bloqueados estavam creditados em sua conta poupança, uma vez que os documentos juntados ao ID 196918677 (pág. 3 a pág. 7) não contém a identificação da instituição financeira, da espécie de conta e de seu titular de modo a permitir a averiguação da alegação. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator